Tribunal: TCU
Processo: 023.261/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise, atos de Aposentadoria remetido pelo Instituto Nacional do Seguro Social ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria de ex-servidor do Instituto Nacional do Seguro Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Dival Gomes da Costa; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. comunique ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, que poderá escolher entre a vantagem decorrente de "quintos/décimos" e a derivada da "opção", uma vez que o percebimento cumulativo de ambas não era permitido pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e é vedado pelo art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 9.3.3. emita novo ato escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.4. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Instituto Nacional do Seguro Social.